Tribunal: TJDFT
Processo: 0012625-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N.10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES REALIZADA. RESP No 1.604.412/SC. TEMA IAC No 1/STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Precedentes do c. STJ.
3. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15, com a redação anterior à Lei no 14.195/2021, em decorrência da aplicação do princípio tempus regit actum, pois o prazo da prescrição intercorrente se ultimou sob a égide da norma anterior.
4. No caso dos autos, a Execução foi suspensa em 31/3/2017 (ID 41160024), pelo prazo de 1 (um) ano, motivo pelo qual a contagem da prescrição intercorrente iniciou-se em 31/3/2018 (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, na redação original).
5. O c. STJ no julgamento do REsp no 1.604.412/SC (Tema IAC no 1 do c. STJ) fixou a tese de que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”.
6. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após prévia intimação das partes para se manifestarem e fluência do prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15, com a redação original, c/c o art. 44 da Lei no 10.931/04 e o art. 70 da LUG.
7. A renovação pelo Exequente de meros pedidos de diligências já comprovadas infrutíferas, para localizar bens do devedor passíveis de constrição, não tem o condão de descaracterizar a inércia que autoriza a declaração da prescrição intercorrente, ou seja, somente as diligências que resultem em constrição patrimonial efetiva têm o potencial de suspender ou interromper o curso da prescrição. Precedentes.
8. Apelação conhecida e não provida.